Tribunal: TJDFT
Processo: 0069064-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0069064-50.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALVINA DA SILVA NEVES, DEISE FERREIRA BORDALLO, JOSE FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA, LUSINETE MARIA DA SILVA DE MATOS, MARIA DO AMPARO DE CARVALHO COSTA, MARIA IVONE DA SILVA, MAURO BARBOZA, NILO SERGIO MARQUES MAIA, REINALDO DA CRUZ COUTINHO, TERESINHA DE AZEVEDO DANTAS D E S P A C H O Tendo em vista que as partes não apresentaram a celebração de acordo, conforme as petições (id 45509915 e 46876942) e certidões de id's 46072501/46074609, mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 8873064. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator